Tribunal: TJES
Processo: 5003676-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ BEZERRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Penal, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o apenado cumpriu mais de 2/3 da pena até a data de corte do decreto (25/12/2024), encontrando-se em regime aberto, bem como preenche o requisito subjetivo por ausência de falta grave nos doze meses anteriores, pleiteando a concessão do indulto inclusive quanto à pena de multa diante de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pode ser beneficiado pelo indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, mesmo diante do alegado cumprimento do requisito temporal e da ausência de faltas graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui ato de clemência de natureza discricionária do Presidente da República, a quem compete privativamente estabelecer as condições, os requisitos e as hipóteses de incidência ou exclusão do benefício, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal.

4. A Constituição Federal equipara o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, qualificando-o como delito insuscetível de graça ou anistia, conforme dispõe o art. 5º, XLIII.

5. O Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente da incidência do indulto os condenados por crimes hediondos ou equiparados, bem como aqueles condenados por tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 1º, I e XVIII.

6. A existência de vedação expressa no decreto presidencial impede o reconhecimento do benefício pelo Poder Judiciário, que deve limitar-se à verificação do cumprimento dos critérios estabelecidos na norma, sem ampliar hipóteses não contempladas.

7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que condenações por tráfico ilícito de drogas configuram hipótese impeditiva à concessão de indulto ou comutação previstos no Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O indulto constitui ato de clemência discricionário do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no decreto presidencial.

2. A condenação por tráfico ilícito de drogas, crime equiparado a hediondo, configura hipótese expressamente excluída da incidência do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

3. A existência de vedação expressa no decreto presidencial impede a concessão judicial do benefício, ainda que presentes requisitos temporais ou subjetivos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XLIII, e 84, XII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, I e XVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1606698-72.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0009131-17.2025.8.26.0521, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003676-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ BEZERRA NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOSÉ LUIZ BEZERRA NETO
em face da r. decisão de mov. 286.1 dos autos da Execução Penal nº 2000445-79.2020.8.08.0035 (ID 18477794), que indeferiu o pedido de incidência do indulto, com fulcro no art. 1º, inc. I, do Decreto nº 12.338/2024.

Em suas razões (mov. 289.1, ID 18477791), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o apenado já cumpriu o requisito temporal exigido para os crimes equiparados a hediondos, encontrando-se em regime aberto;
(ii)
na data de corte estabelecida pelo Decreto nº 12.338/2024 (25/12/2024), o sentenciado já havia cumprido 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de sua reprimenda, o que corresponde a 76,88% da pena total, superando, assim, a fração de 2/3 (dois terços) para a concessão do benefício para a pena remanescente e, de igual modo, para a pena de multa, haja vista a comprovada hipossuficiência econômica do apenado; pontua, por fim,
(iii)
o preenchimento do requisito subjetivo, materializado na ausência de falta grave homologada nos doze meses antecedentes ao decreto.

Contrarrazões, ao mov. 296.1 (ID 18477793), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 299.1, ID 18477795).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18626236, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, insta consignar que o indulto consubstancia ato de indulgência discricionária do Chefe do Poder Executivo Federal, a quem compete, de forma privativa e nos moldes do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, delimitar as condições, as frações de cumprimento e, fundamentalmente, as naturezas delitivas que serão agraciadas ou alijadas do benefício, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar nos requisitos delineados pelo Presidente da República para contemplar situações expressamente rechaçadas na norma de regência.

Compulsando detidamente os autos, a condenação do agravante referente aos autos nº 0002788-88.2019.8.08.0012 refere-se ao crime antevisto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Nos termos do art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal, transcrito abaixo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é equiparado aos crimes hediondos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Assim, conforme extrai-se do art. 1º, incisos I e XVIII, do Decreto nº 12.338/2024,
in verbis
, o indulto almejado pelo agravante, além de não abranger as penas por crime hediondo ou equiparado, exclui expressamente as penas por crime de tráfico ilícito de drogas:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I – por
crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVIII – por
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Feitas essas considerações, como bem ponderou a Douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravante não faz
jus
ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste ordenamento jurídico:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO E INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024. CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO. CRIMES IMPEDITIVOS. SOMA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. O Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 estabelece, em seu art. 1.º, XVIII, que o indulto e a comutação de penas não alcançam os condenados por tráfico ilícito de drogas, previsto nos arts. 33, caput e § 1.º, 34 a 37 e 39 da Lei n.º 11.343/2006.
4. O art. 7.º do mesmo decreto determina que, para fins de análise do indulto e da comutação, as penas relativas a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que impede o fracionamento das condenações para beneficiar parcialmente o apenado. 5. O crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça à pessoa, é incompatível com o disposto no art. 9.º, II, do Decreto, que limita a concessão do benefício a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. 6. A prerrogativa de concessão de indulto ou comutação é exclusiva do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos fixados, sem ampliar hipóteses ou relativizar impedimentos expressamente previstos. 7. Havendo condenações por crimes impeditivos – tráfico de drogas e roubo – e inexistindo o preenchimento das condições legais, a decisão que indeferiu o benefício deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A condenação por crime de tráfico de drogas constitui hipótese expressamente impeditiva à concessão de indulto ou comutação, conforme art. 1.º, XVIII, do Decreto n.º 12.338/2024.
2. O crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça, também inviabiliza a concessão do benefício previsto no art. 9.º, II, do referido decreto. 3. A soma das penas por infrações diversas, prevista no art. 7.º do Decreto n.º 12.338/2024, impede a aplicação isolada do benefício a uma das condenações quando há crime impeditivo. 4. O Poder Judiciário deve limitar-se a aplicar os critérios objetivos fixados no decreto presidencial, sendo vedado conceder o benefício em desconformidade com suas restrições. (...)

(TJ-MS – Agravo de Execução Penal: 16066987220258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/10/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2025) – destaquei.

_________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exclui a possibilidade de indulto ou comutação de pena para crimes de tráfico ilícito de drogas, incluindo o artigo 35 da Lei nº 11.343/06.
4. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, que pode estabelecer condições e limites, conforme o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 impede a comutação de pena para crimes de tráfico ilícito de drogas, incluindo associação ao narcotráfico.
2. O indulto é ato discricionário do Poder Executivo. (...)

(TJ-SP – Agravo de Execução Penal: 00091311720258260521 Sorocaba, Relator.: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 29/09/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025) – destaquei.

Destarte, revela-se irreparável a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, vez que proferida em estrita observância aos ditames constitucionais e às limitações delineadas no Decreto nº 12.338/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.